Tribunal: TJSP
Processo: 1009831-52.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS ABUSIVOS – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, incisos I e VI do CPC e determinou o aditamento do processo ajuizado anteriormente, para lá incluir o pedido e fundamento deste processo – Pretensão do autor de anulação da sentença.

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS ABUSIVOS – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, incisos I e VI do CPC e determinou o aditamento do processo ajuizado anteriormente, para lá incluir o pedido e fundamento deste processo – Pretensão do autor de anulação da sentença. INADMISSIBILIDADE: Inteligência do art. 55, caput e § 1o, do CPC. Ações que, embora lastreadas em contratos distintos, envolvem as mesmas partes, mesma causa de pedir e pedido. Medida que atende aos princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.